Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009452-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITÓRIA DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ALICE DA SILVA ARANHA DOS SANTOS - CPF: 022.062.131-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – IRRELEVÂNCIA –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DESPROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e(ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Civil de Obrigação de Fazer n
o
118-37.2019.8.11.0063, deferiu o pedido de liminar, para que o Agravante e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem as fraldas descartáveis, os medicamentos postulados, bem como a cadeira de rodas, em favor da representada, no prazo de 5 (cinco) dias, e, em caso de descumprimento, determinou o bloqueio judicial sobre as contas de ambos os entes públicos.

O Agravante afirma, inicialmente, que
os atos de citação e intimação não foram realizados em consonância com a legislação vigente, e, por isso, o bloqueio nas contas públicas, para a aquisição de fraldas descartáveis, pomada Nistatina + Óxido de Zinco e uma cadeira de rodas, em favor da menor Maria Vitória da Silva Santos, sem prévio conhecimento do ente público, devem ser declarados nulos.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento dos referidos itens de saúde é do Estado de Mato Grosso, pois se trata de procedimentos de média e alta complexidade. Logo, deve-se reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Assevera que não há comprovação da urgência a justificar a tutela liminar, uma vez que ausente o parecer do NAT.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do Agravo para reformar o
decisum
de Primeiro Grau.

O efeito pretendido foi por mim indeferido, consoante a decisão constante do Id 8450171.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (Id. 13330968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Agravo (Id 17531476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020